Tribunal: TJMT
Processo: 1028865-07.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028865-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), GILSON BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 015.599.451-41 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JULGADA PROCEDENTE – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA QUITADA ANTES DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – INEFICÁCIA DA MEDIDA –

SALDO DEVEDOR
–
VALOR ÍNFIMO E DE NATUREZA DUVIDOSA – INSUFICIENTE PARA ENSEJAR A BUSCA E APREENSÃO – NOVO INADIMPLEMENTO DE PARCELAS FUTURAS E NÃO SUBSEQUENTES – PARCELAS INTERMEDIÁRIAS QUITADAS – NECESSIDADE DE NOVA NOTIFICAÇÃO – MORA NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos o pagamento do débito em atraso antes mesmo do recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor, eventual débito residual de origem duvidosa e em valor diminuto e irrisório em relação ao da parcela não pode justificar a busca e apreensão do veículo.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, aquela perde seu objeto e seus efeitos, tornando necessária nova notificação válida para a constituição em mora do devedor fiduciário em relação às parcelas posteriores e não subsequentes.

Concluindo-se pela improcedência da busca e apreensão, a restituição do veículo é a medida justa para o caso concreto, e, na impossibilidade, a conversão da obrigação em perdas e danos, observada, ainda, a penalidade prevista no §6o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, se aplicável.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1028865-07.2023.8.11.0041

APELANTE:
GILSON BARBOSA DE ARAÚJO

APELADO:
BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILSON BARBOSA DE ARAÚJO
contra

sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1028865-07.2023.8.11.0041,
proposta por BANCO PAN S.A. em face do Recorrente, julgou procedente o pedido,
“declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem”,
e condenou o Réu/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não restou caracterizada a inadimplência contratual, tampouco foi devidamente constituída em mora, na medida em que no momento em que foi ajuizada a Ação de Busca e Apreensão, não estava em mora em relação à parcela com vencimento em janeiro de 2023, indicada na notificação encaminhada ao seu endereço.

Acrescenta que ainda que o Réu, ora Recorrente, estivesse em mora em relação às parcelas 06 e 07/2023, estas foram quitadas anteriormente à prolação da sentença, assim,
“o objeto processual já havia se perdido, não havendo fundamento jurídico para manutenção da medida liminar”.

Requer, ainda, a condenação da instituição financeira nas penas da litigância de má-fé.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do apelo, com a reforma da sentença, extinguindo-se o feito na forma do artigo 485 do CPC.

Preparo recursal não recolhido tendo em vista o pedido de deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

Nas contrarrazões de id. 188988687
, a parte recorrida defende o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da Justiça Gratuita e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILSON BARBOSA DE ARAÚJO
contra

sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n. 1028865-07.2023.8.11.0041,
proposta por BANCO PAN S.A. em face do Recorrente, julgou procedente o pedido,
“declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem”,
e condenou o Réu/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, presentes os requisitos legais,
defiro os benefícios da justiça gratuita
, haja vista que os documentos apresentados, em especial os extratos bancários, evidenciam que o custeio das despesas processuais podem prejudicar a subsistência do Apelante e de seus familiares.

No mais, a controvérsia,
in casu
, está em saber se o devedor fiduciante foi regularmente constituído em mora.

A parte recorrente aduz que no momento em que foi ajuizada a Ação de Busca e Apreensão não estava em mora em relação à parcela com vencimento em janeiro de 2023, indicada na notificação encaminhada ao seu endereço, e acrescenta que ainda que o Réu, ora Recorrente, estivesse em mora em relação às parcelas 06 e 07/2023, estas foram quitadas anteriormente à prolação da sentença, assim,
“o objeto processual já havia se perdido, não havendo fundamento jurídico para manutenção da medida liminar”.

Sem delongas, o recurso comporta provimento.

A questão posta é regulamentada pelo Decreto-Lei n. 911/1969 e para que o credor fiduciário possa reaver o bem que se encontre na posse do devedor impõe-se a caracterização da mora, conforme dispõe o artigo 3°, c/c artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969,
in verbis:

Art. 2o (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. (...)

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o

do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”
(destaquei)

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ assim estabelece:

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Compulsando os autos, verifica-se que a demanda foi ajuizada em 03/08/2023, instruída com notificação referente à inadimplência do mês de janeiro e subsequentes, conforme notificação datada de 10/02/2023, consignando que o pagamento deveria ocorrer em 48 horas do recebimento.

A notificação extrajudicial referente à parcela de janeiro de 2023 foi efetivamente recebida em 23/02/2023, conforme id. 188986771:

Os elementos dos autos evidenciam, ainda, que a parcela referente ao mês de janeiro foi paga em
22 de fevereiro de 2023
, antes mesmo do recebimento do Aviso de Recebimento, de modo que
a notificação extrajudicial
teve sua finalidade exaurida. Vejamos (id. 188986793, p.3):

Nesse contexto, importante destacar que o demonstrativo de parcelas em aberto emitido em 28/07/2023 (id. 188986777) registra inadimplência residual do mês de janeiro, no valor de R$ 47,17, o que também que comprova que, de fato, houve o devido pagamento do principal. Vejamos:

No ponto, não soa razoável que o débito residual no valor de R$ 47,17 justifique a busca e apreensão do bem, notadamente porque sequer restou esclarecida sua natureza, na medida em que, conforme o demonstrativo de parcelas em aberto (id. 188986777), o valor mensal é de R$ 1.689,87, e a mensalidade com vencimento em 11 de janeiro, paga em 22 de fevereiro, totalizou R$ 1.806,40, o que, em tese, se refere ao valor já atualizado, abarcando os encargos da mora.

Assim, levando-se em consideração a origem duvidosa do débito residual no valor de R$ 47,17, não pode, este, justificar a busca e apreensão do veículo, já que a mensalidade do mês a que se refere a notificação extrajudicial foi quitada antes mesmo do seu recebimento pelo devedor.

Noutro norte, assiste razão o recorrente ao afirmar a irregularidade da constituição em mora em relação às parcelas com vencimento em junho e julho de 2023.

De fato, no momento da propositura da demanda, os valores se encontravam em aberto. Contudo, a notificação referente ao atraso no mês de janeiro não é suficiente para fins de constituição em mora, notadamente porque
o novo atraso não se refere aos meses subsequentes
. Como se verifica dos autos, as parcelas de fevereiro, março, abril e maio estavam quitadas no momento da propositura da Ação de Busca e Apreensão. Vejamos:

Assim, patente que a notificação referente ao atraso no mês de janeiro não é suficiente para fins de caracterização da mora da parcela com vencimento em junho em razão do lapso temporal entre janeiro e junho, aliado ao fato de que o pagamento de todas as parcelas intermediárias (fevereiro, março, abril e maio), acrescidos dos encargos da mora, foram realizados e aceitos pela instituição financeira.

Desse modo, o Banco deveria ter tomado as providências necessárias, encaminhando nova notificação relativa aos meses de junho e julho ao devedor, pois, como dito, o novo atraso não se refere a meses imediatamente subsequentes à parcela de janeiro, à que se referiu a correspondência apresentada para fins de comprovação da constituição em mora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69 - DESCONSTITUIÇÃO DA MORA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS SEM NOVA NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE OUTRAS PARCELAS ATRASADAS - MORA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O ajuizamento da presente ação de busca e apreensão ocorreu em 07/06/2.022 e foi anexada, como prova da constituição da mora, a notificação enviada em abril de 2012, com a cobrança das parcelas vencidas até aquela data e subsequentes, que foram quitadas pelo devedor/apelado
, o que ocasionou a revogação da notificação. A consequência jurídica da ausência de constituição da mora é a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
(N.U 1019008-88.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023) (destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA

– INEFICÁCIA DA MEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA
– REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, aquela perde seu objeto e seus efeitos, porquanto é necessária nova notificação válida para a constituição em mora do devedor fiduciário em relação às parcelas posteriores
.
(N.U 1015117-54.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELA QUITADA – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO PROVIDO. Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.
Se o devedor comprova que a prestação sobre a qual foi notificado estava devidamente quitada, não há mora a ensejar a propositura da demanda, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ)
.( RAI No 1013994-95.2023.8.11.0000 – 4a Câmara de Direito Privado

- Des.Rel Guiomar Theodoro borges – DJ 2/8/2023)
(N.U 1022022-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELA QUITADA – MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO PROVIDO.
Se o devedor comprova que a prestação sobre a qual foi notificado estava devidamente quitada, não há mora a ensejar a propositura da demanda, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
(N.U 1013994-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

Há que se registrar, também, que a citação do Apelante e a apreensão do veículo foram efetivadas em 18/08/2023, data em que as parcelas de junho e julho estavam devidamente adimplidas, conforme comprovantes que registram pagamento em 07/08/2023 e 14/08/2023, respectivamente.

Assim, reconhecida a improcedência da ação de busca e apreensão, impõe-se a necessidade de restituição do veículo ao Apelante ou, caso já alienado, a conversão da obrigação em perdas e danos, utilizando-se como parâmetro o valor da Tabela Fipe à época da apreensão, além da observância do disposto nos §§ 6o e 7o do artigo 3o, do Decreto-Lei n. 911/69,
in verbis:

Art. 3o, § 6o. Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento da multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tinha sido alienado.

§ 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE MORA – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO FEITO PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO JULGADA PROCEDENTE – MORA DESCONSTITUIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONSOLIDAÇAO DA COISA JULGADA - REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO -MULTA DE 50% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO – LEI QUE DETERMINA PENALIDADES - APLICAÇÃO DO PRESCRITO PELO § 6o, ARTIGO 3o. DECRETO-LEI 911/69 – PERDAS E DANOS – PERDA DO VEÍCULO – INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE – DADA DA APREENSÃO - § 7o, ARTIGO 3o, DECRETO-LEI 9811/69 – JUROS DE MORA E CORREÇAO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA APREENSÃO INDEVIDA - SUCUMBENCIA - § 3o, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e provido. 1. A lei não ofende a coisa julgada material. Se o devedor fiduciário, em sede de ação de consignação em pagamento, esta julgada procedente e consolidada em coisa julgada, admite a inexistência da mora, esvazia o direito de a parte ingressar com ação de busca e apreensão do bem em relação às parcelas consignadas em juízo. 2. Em face desta particularidade excepcional, descaracterização da mora por força de decisão judicial transitada em julgado, caracterizado está ausência dos requisitos legais para propositura da ação de busca e apreensão do bem vendido com garantia fiduciária e, neste viés, reforma-se a sentença que julgou a ação procedente parra registrar ausência de constituição do direito do banco financiador.
3. E, por conseqüência, julgando, em grau recursal, improcedente a ação de busca e apreensão, como conseqüência prescrita pelo § 6o, do artigo 6o, do Decreto-Lei 911/69, é a aplicação da multa em desfavor da instituição financeira, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor atualizado do montante do contrato formalizado entre as partes.4.

Por força do que consagra o § 7o, do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/69, impõe-se, em fato da apreensão irregular e impossibilidade de retorno do veículo às mãos do autor, na condenação em perdas e danos. As perdas e danos, em face do acontecido, resume-se na indenização do bem apreendido, de acordo com a tabela FIPE, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados ambos a partir da dada da perda do bem, ou seja, da data da apreensão indevida do veiculo automotor.
5. A aplicação da sucumbência pelos custos do processo e honorários advocatícios decorre da simples aplicação desta regra estabelecida no ordenamento processual civil. No caso, aplica-se o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em consonância com o que estabelece o § 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. 6. O cumprimento da decisão, a tempo, forma, modo, através de simples cálculos aritméticos.
(N.U 1000356-71.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

Por derradeiro, não vislumbro a presença dos elementos para condenação do Recorrido nas penas da litigância de má-fé, como pretende o Apelante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedente a Ação de Busca e Apreensão, e determino a restituição do veículo ao Apelante ou a conversão da obrigação em perdas e danos, a ser apurada com base no valor da Tabela FIPE à época da apreensão, além da penalidade prevista no §6o do artigo 3o do Decreto Lei 911/69, se aplicável.

Por fim, considerando o êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, de modo que as custas e honorários advocatícios sejam integralmente suportados pela Instituição Financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024